Tribunal: TJES
Processo: 5013420-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Busca e Apreensão; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013420-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILENNA SANTANA FIGUEIREDO MENDES

APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DO DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ex-aluna contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta retenção indevida de histórico escolar original por instituição de ensino superior. A autora alegou que a recusa injustificada em devolver o documento escolar único lhe causou prejuízos de ordem moral. O juízo de origem indeferiu o pleito indenizatório ao reconhecer a ausência de prova da entrega do documento original à instituição de ensino. O recurso busca a reforma da sentença e o reconhecimento do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta retenção indevida do histórico escolar original por instituição de ensino configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O “Termo de Compromisso” firmado pela Apelante revela que o documento original do histórico escolar não foi entregue à instituição de ensino no ato da matrícula, mas prometido para data futura, o que enfraquece a alegação de retenção indevida.

5. A instituição de ensino comprovou que possuía apenas uma cópia colorida do histórico escolar, não havendo elementos nos autos que atestem a posse ou retenção do documento original.

6. A concessão de tutela de urgência, baseada em cognição sumária, não vincula o juízo no momento do julgamento definitivo, que exige cognição exauriente e análise do conjunto probatório.

7. A ausência de comprovação de ato ilícito afasta a caracterização de dano moral, uma vez que o mero aborrecimento ou contratempo não enseja reparação civil nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de o consumidor apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A ausência de comprovação de que o histórico escolar original foi entregue e retido indevidamente afasta o reconhecimento de ato ilícito e, por consequência, de dano moral. O dano moral exige comprovação de lesão efetiva a direito da personalidade, sendo insuficientes meros aborrecimentos ou dissabores decorrentes de controvérsia contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJDF, Apelação Cível 07110449120238070003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MILENNA SANTANA FIGUEIREDO MENDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA LTDA (CESESB)
.

Nas razões recursais, a Apelante reitera a tese de que houve retenção indevida do histórico escolar original por parte da Apelada, o que configuraria ato ilícito e ensejaria, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais. Alega, ainda, a existência de contradição na sentença, que, embora tenha concedido tutela de urgência para a entrega do referido documento, negou o pleito indenizatório por danos morais.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito da Apelante à indenização por danos morais.

A Apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID 10892339).

Na origem, verifica-se que a parte autora,
ora

Apelante
, alegou ter se matriculado na faculdade Ré em 2018, desistindo do curso após o primeiro semestre. Afirmou que, ao solicitar a devolução
da via original do seu
histórico escolar do ensino médio, este foi negado, inicialmente sob a alegação de débitos e, posteriormente, sob o pretexto de que o documento deveria ser retido para fins de fiscalização do MEC. A Autora sustentou que o referido histórico era o único documento comprobatório de sua conclusão do ensino médio, em razão do fechamento da escola de origem (Instituto Educacional Luminis.

Diante da recusa, a Autora pleiteou a obrigação de fazer para a entrega do histórico escolar e indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau, em decisão de tutela de urgência (ID 10892213), determinou a entrega do histórico escolar de ensino médio no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária, medida que foi cumprida pela instituição Ré.

A
requerida
apresentou contestação (ID 10892215), alegando, em síntese, que a Autora entregou apenas uma cópia colorida do histórico escolar no ato da matrícula, assumindo o compromisso de apresentar o original em data futura (Termo de Compromisso – ID 10892223). Sustentou que nunca deteve o documento original e que a recusa em devolver a cópia se deu para fins de arquivo e comprovação perante o MEC, não por débitos. Afirmou, ainda, que a Autora deveria ter diligenciado a obtenção de uma segunda via junto à Secretaria Estadual de Educação.

Após réplica (ID 10892225) e manifestação das partes sobre a produção de provas (ID 10892229, ID 10892231, ID 10892233), o processo foi sentenciado (ID 10892336). O magistrado de origem afastou a preliminar de irregularidade de representação e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve prova inequívoca da entrega e retenção do histórico escolar
original
pela Ré, e que a Autora não esclareceu o porquê de não ter diligenciado a emissão de um novo certificado junto à instituição de ensino médio de origem.

Pois bem
. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova, aplicável nas relações consumeristas, não exime a parte consumidora de apresentar um mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme reiterado pelo juízo de origem em seu despacho de saneamento (ID 10892229). Nesse sentido, inclusive, é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
"O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)"
(AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 2.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2407219/PR, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024,
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Ementa: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. REVELIA DO RÉU . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor apenas por se tratar de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas
2 . De acordo com o único documento apresentado com a inicial como prova do alegado, qual seja, comprovante de pagamento de título, do qual nada se extrai acerca dos alegados empréstimos realizados, forçoso reconhecer a inviabilidade de análise apta a justificar o pleito do autor/apelante. 3. A revelia do réu não exime o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo necessário que seu pleito esteja lastreado com o mínimo de prova, de modo a demonstrar a verossimilhança das suas alegações.
4. A responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco não exime o autor/apelante de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado, como enuncia o artigo 373, I, do Código de Processo Civil
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07110449120238070003, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

A controvérsia central reside na natureza do documento que estaria em posse da Apelada – se cópia ou original – e na prova de sua retenção indevida, que configuraria o ato ilícito ensejador de danos morais no entendimento da
Apelante.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, observa-se que não houve comprovação inequívoca de que a instituição de ensino Apelada
reteve indevidamente o histórico escolar original
da Apelante.

Conforme se depreende do "Termo de Compromisso" (ID 10892223), assinado pela própria Apelante em 13 de abril de 2018, perante a Instituição Educacional, a discente
se comprometeu
a apresentar o "Histórico e Certificado do Ensino Médio Original" até a data de 13 de maio de 2018. A literalidade desse documento é crucial, pois demonstra que, no ato da matrícula, a Apelante
não entregou o documento original, mas assumiu a obrigação de fazê-lo em data futura
.

Essa prova documental corrobora a alegação da Apelada de que nunca deteve o histórico escolar original da aluna, mas
apenas uma

cópia colorida
. A digitalização do histórico anexada pela própria Apelada (ID 10892217) é compatível com a tese de que seria uma cópia. Assim, a alegação da Apelante de que o documento original foi retido pela faculdade não encontra respaldo probatório mínimo nos autos, ônus que lhe incumbia demonstrar, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda que os e-mails trocados entre as partes revelem, inicialmente, manifestação da secretaria da Apelada no sentido de que o documento deveria permanecer arquivado para fins de comprovação junto ao MEC, tal comunicação refere-se à cópia do histórico escolar em sua posse.

Considerando a ausência de prova da entrega do documento original e, ainda, o conteúdo do Termo de Compromisso firmado pela própria Apelante, que indica a pendência de apresentação do histórico original, não se pode atribuir ilicitude à conduta da instituição educacional ao manter a cópia para fins administrativos.

Nesse contexto, inexiste nos autos elemento apto a caracterizar a prática de ato ilícito por parte da Apelada, tampouco a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, é imprescindível a demonstração da ocorrência de ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso em exame, não restou comprovada a retenção indevida do documento original pela Apelada, razão pela qual não há falar em prática de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Sabe-se que o dano moral representa um prejuízo de natureza imaterial, pois afeta diretamente a higidez psíquica da vítima,
a partir da violação de direitos da personalidade
. Nesse sentido, leciona Carlos Alberto Bittar:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

O mero aborrecimento ou contratempo, ainda que decorrente de dificuldade na obtenção de documentos ou da necessidade de ajuizamento de ação judicial, não configura, por si só, dano moral indenizável, o qual exige a demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade, o que não se verifica na espécie.

Ademais, a disponibilização do documento por parte da Apelada, ainda que em cumprimento à ordem judicial, não caracteriza reconhecimento de conduta ilícita, mas apenas o atendimento à determinação judicial com base na documentação efetivamente existente em seu poder.

Por fim, não há que se cogitar contradição na sentença proferida pelo juízo de origem. A tutela de urgência, concedida no início do processo (ID 10892213), baseia-se em um juízo de cognição sumária, ou seja, na
probabilidade
do direito e no
perigo de dano
. O objetivo da medida liminar é evitar prejuízos imediatos à parte, antes da análise aprofundada das provas. Já a sentença de mérito, proferida após a fase instrutória, funda-se em cognição exauriente, onde o magistrado analisa o conjunto probatório de forma definitiva para formar sua convicção. O fato de a liminar ter sido deferida não vincula o julgador ao reconhecimento posterior do dano moral, especialmente quando a instrução processual revela a ausência de prova do ato ilícito fundamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em sua integralidade, a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, bem como a natureza e a complexidade da demanda. Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade
das verbas sucumbenciais
, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pel
o
eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.